Tribunal: STF
Processo: Rcl 69392
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rodolfo Silva Moraes contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 11. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor de Rodolfo Silva Moraes, imputando-lhe as práticas das condutas delitivas tipificadas nos artigos 157, caput, (em relação à vítima Flávia Garcia Pires) e artigo 157, §1º, (em relação à vítima Rafael Carvalho de Sousa), c/c o artigo 69, todos do Código Penal (movimentação n.º 07). 



    Ocorre que, durante a audiência de instrução e julgamento, realizada aos 17/07/2023, o interrogatório de Rodolfo Silva Moraes foi efetuado – injustificadamente – com a submissão do reclamante ao uso de algemas (mídia de evento nº 83)



    Em consequência disso, a d. Relatoria do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto na movimentação nº 99 pela Defensoria Pública, declarou – ex officio – parcialmente nula a audiência de instrução e julgamento e determinou a realização de novo interrogatório, em que fosse assegurado ao insurgente o direito de ser mantido sem algemas, com vistas à renovação de todos os atos subsequentes (movimentação nº 150). 



    Todavia, o decisium supracitado, da lavra do Exmo. Relator Adriano Roberto Linhares Camargo, não se tornou prevalecente, razão pela qual, por maioria dos votos, a preliminar suscitada foi afastada e o interrogatório do reclamante mantido incólume (movimentação nº 146). 



    No entanto, há muito esse Sodalício Superior decidiu pela excepcionalidade do uso de grilhões, limitando-o aos casos de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo e exigindo, para a legitimidade da medida, justificativa escrita. 



    Assim, considerando que a audiência de instrução e julgamento in casu foi executada em inegável contrariedade à determinação contida no Enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do Pretório Excelso, a parte autora, por meio da Defensoria Pública, ingressa com Reclamação diante desse Tribunal”.



    Ao final, requer, “a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, com vistas à declaração de nulidade do interrogatório do reclamante e demais atos dele decorrentes e, via de consequência, a renovação do procedimento e de todos os atos subsequentes, garantido-se ao insurgente o direito de ser mantidos sem algemas, exceto no caso de justificativa escrita”.



    Em 27 de junho último, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações. Providências devidamente cumpridas foram oportunamente prestadas.(edoc. 12 e 16, respectivamente).



    É o relatório. Decido.



    Anoto, inicialmente, que o reclamante aponta a existência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11, por uso indevido de algemas. Todavia, não trouxe aos autos a decisão questionada na íntegra, a fim de verificar-se eventual afronta ao verbete vinculante.



    Além disso, nas informações prestadas pelo juízo reclamado nada consta sobre o uso de algemas (edoc.16). A ausência de informações a respeito do tema torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade da Súmula Vinculante em questão, por ser imprescindível, em sede de reclamação, a análise de aderência estrita. 



    Nesse sentido: 



    “A ausência de cópia da decisão reclamada impede a análise do cabimento e da procedência do pedido formulado. Sem conhecer os fundamentos da decisão ora reclamada, não há como supor desrespeito ou não à Súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, o que impede a correta compreensão da controvérsia. 



    O art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o parágrafo único do art. 13 da Lei n. 8.038/90 dispõem que a reclamação deverá ser instruída com prova documental. 



    Faz-se necessária a juntada aos autos do inteiro teor da decisão reclamada para que se possa averiguar o que alegado”. (Rcl nº 7.371, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/09). 



    Cito, ainda, ilustrativamente, o seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O USO DE ALGEMAS. FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE USO DE ALGEMA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11 que Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do estado . 



    2. Na espécie vertente, o juiz Reclamado apenas autorizou o uso de algemas, sem, contudo, determiná-lo, e deixou a decisão sobre a sua necessidade, ou não, à discrição da autoridade policial que efetivamente cumpriria o mandado de prisão, tendo em vista as circunstâncias do momento da diligência, acentuando a necessidade de acatamento da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. 



    3. Os documentos colacionados aos autos não comprovam o uso de algemas durante, ou após, a diligência que resultou na prisão do Reclamante, sendo certo que, se usadas, elas não o foram por determinação do ato reclamado. 



    4. Reclamação julgada improcedente”. (Rcl 7814, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/8/10) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, julgo improcedente o pedido deduzido na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente